Tribunal: TJDFT
Processo: 0701878-41.2023.8.07.0001
Órgão julgador: MÁRIO-ZAM BELMIRO
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-03
Data de publicação: 2024-04-11

Ementa:
CIVIL. PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PROVA ESCRITA. INSTRUMENTO CONTRATUAL E PLANILHA DE CÁLCULOS. DETERMINAÇÃO DE EMENDA DA PETIÇÃO INICIAL. DESNECESSIDADE. REQUISITOS LEGAIS. CUMPRIMENTO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. NÃO CABIMENTO.
1. De acordo com o colendo Superior Tribunal de Justiça, “A prova hábil a instruir a ação monitória, isto é, apta a ensejar a determinação da expedição do mandado monitório - a que alude os artigos 1.102-A do CPC/1.973 e 700 do CPC/2.015 -, precisa demonstrar a existência da obrigação, devendo o documento ser escrito e suficiente para, efetivamente, influir na convicção do magistrado acerca do direito alegado, não sendo necessário prova robusta, estreme de dúvida, mas sim documento idôneo que permita juízo de probabilidade do direito afirmado pelo autor” (REsp n. 1.381.603/MS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 6/10/2016, DJe de 11/11/2016.)
2. Estabelece o enunciado 247 do colendo Superior Tribunal de Justiça que o contrato de abertura de crédito em conta corrente, acompanhado do demonstrativo de débito, constitui documento hábil para a propositura da ação monitória.
3. A jurisprudência desta egrégia Corte de Justiça reconhece a possibilidade de apresentação de avenças formalizadas eletronicamente para instruir processos judiciais.
4. É válido, para fins de aparelhamento da demanda monitória, o contrato de abertura de crédito firmado entre as partes demonstrado mediante o comprovante eletrônico de empréstimo/financiamento, constando o valor solicitado e o termo de autorização de débitos, assinado eletronicamente pelo correntista, bem como o extrato da respectiva conta corrente, com o registro da quantia negociada creditada no mesmo dia.
5. O demonstrativo do saldo devedor, com a informação acerca da taxa de juros e multa aplicados, do capital liberado ao consumidor, da amortização, das parcelas inadimplentes e do saldo devedor, é hábil a atender à exigência legal de apresentação pelo autor de memória de cálculo (art. 700, § 2o, inc. I, do CPC), não se mostrando razoável a exigência para emendar a inicial.
6. Recurso provido.